Tribunal: TJDFT
Processo: 0704872-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704872-74.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LINK DATA INFORMATICA E SERVICOS S/A AGRAVADO: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI DECISÃO Petição do agravado-exequente (id. 69586260). À Secretaria, para retirar o sigilo da petição do agravo de instrumento e de todos os documentos que a acompanham. Diante da impossibilidade de acesso aos autos eletrônicos pelo agravado-exequente, defiro, com base no art. 223, § 2o, do CPC, o pedido de restituição do prazo para resposta ao agravo de instrumento (id. 69586260), que será contado a partir da intimação desta decisão. Publique-se. Brasília - DF, 11 de março de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora